Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-20.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000935-20.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DO SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. PRECEDENTE FIRMADO, POR MAIORIA, PELO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8000935-20.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Suscitante, o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DA CAPITAL, E, COMO SUSCITADO, o EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DESTA CAPITAL, sendo Interessados, REIJANE FERREIRA AMÂNCIO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. JA 07